Tribunal: TJDFT
Processo: 0734174-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734174-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico, deferiu em parte a tutela pleiteada para determinar o arresto de ativos financeiros dos agravados via Bacenjud, à exceção do Banco Daycoval e das requeridas Blue Soluções Financeiras (matriz e filial), até o limite de R$ 237.706,56. O agravante alega, em síntese, que: 1) recebeu telefonema da empresa CREDBRAZ propondo a portabilidade de uma dívida que ele possui no Banco do Brasil para o Banco Daycoval; 2) em contato presencial com representantes da CREDBRAZ, percebeu que a proposta inicial de portabilidade de empréstimo do Banco do Brasil foi abandonada e, em seu lugar, lhe foi apresentada proposta de contratação de empréstimo junto ao Banco Daycoval, por meio da CREDBRAZ, sendo que, do valor contratado, teria que transferir 90% para a CREDBRAZ e ficar com os 10% restantes de “troco”, e, em contraprestação, a CREDBRAZ arcaria com a integralidade das parcelas do empréstimo junto ao Banco Daycoval; 3) o Banco DayCoval integra a cadeia de consumo (a CREDBRAZ atua como sua correspondente bancária) e tem ciência dos golpes por ela aplicados, pois já foi citado em diversas ações com a mesma causa de pedir, razão pela qual é solidariamente responsável pelos danos causados ao agravante; 4) o contrato celebrado com a CREDBRAZ proíbe o agravante de realizar a portabilidade do empréstimo obtido junto ao Banco Daycoval, além de impedir que o Banco seja acionado na hipótese de inadimplemento da CREDBRAZ, o que beneficia a instituição financeira com lucro, exclusividade e blindagem. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão do desconto de R$ 2.476,11 consignado em seu contracheque e a extensão dos efeitos da cautelar de arresto ao Banco Daycoval, até o limite de R$ 237.706,56 (total do prejuízo do autor) e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Diferentemente do que alega o agravante, ele celebrou contrato de cessão de crédito com a agravada CREDBRAZ, comprometendo-se a obter empréstimo junto ao Banco Daycoval no valor de R$ 99.682,37 e a transferir para ela R$ 89.714,13. Em contrapartida, a CREDBRAZ se comprometeu a depositar, na conta do agravante, 96 parcelas de R$ 2.476,11 (Cláusula Primeira do contrato de ID 19004754). Assim, ao que tudo indica, a participação do Banco Daycoval se limitou à concessão de empréstimo ao agravante. Não está devidamente esclarecida se há relação de parceria entre o Banco e a CREDBRAZ a justificar a alegada solidariedade, o que deverá ser objeto de dilação probatória e contraditório prévio. Sendo assim, por ora, não há como suspender as parcelas do empréstimo contratado junto ao Banco Daycoval. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator